Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704388-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DANILIS COSTA COELHO D E S P A C H O Nos termos do art. 10, c/c 932, parágrafo único, do CPC, faculto ao agravante se manifestar sobre o conhecimento do presente recurso, em razão da possível preclusão da matéria concernente à legitimidade passiva Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator